Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712946-39.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: JOAO DO CARMO PEREIRA D E S P A C H O Na petição de ID 78025650, o apelante (BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial/videoconferência, a fim de realizar sustentação oral. O domicílio profissional do patrono é em Salvador/BA. O presente recurso está pautado para julgamento na 43a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 12/11/2025 (ID 77719190). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 31/10/2025, às 17:35h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial, assim como para providenciar o envio do link de acesso por videoconferência para os contatos indicados na petição de ID 78025650. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator